Tribunal: TJPA
Processo: 0020519-63.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020519-63.2018.8.14.0401

APELANTE: CAIO ALEF VASCONCELOS MONTEIRO, ALDO HELIO DA SILVA MUNHOZ JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157,
§ 2º, II,
DO CPB.

ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DOS APELANTES FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DAS ATENUANTES GENÉRICAS PREVISTAS NO ART. 65, I E III, d, DO CPB – MENOR IDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DO QUE DETERMINA A SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.
QUANTUM
DA PENA MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis

dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALDO HÉLIO DA SILVA MUNHOZ E CAIO ALEF VASCONCELOS MONTEIRO,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 19611758, que por volta das 21 horas do dia 13 de setembro do ano de 2018, os apelantes praticaram o crime de roubo contra a vítima Keila de Sousa Catete; que a vítima estava em frente à uma residência que dá apoio a imigrantes venezuelanos, localizada na Trav. Do Chaco, entre a Av. Rômulo Maiorana e a Av. Duque de Caxias, bairro da Pedereira, quando foi surpreendida com a chegada de três indivíduos, dentre os quais os ora apelantes que, armados com gargalos de vidro, anunciaram o assalto e levaram a bolsa da vítima, contendo um aparelho celular e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, fugindo em seguida.

A vítima pediu auxílio ao segurança de uma residência às proximidades, tendo este a orientado a procurar um posto da PM localizado na Av. Duque de Caxias, sendo informada no caminho que dois indivíduos haviam sido detidos por policiais militares e que levavam uma bolsa; que a vítima seguiu e encontrou com uma equipe de policiais militares que faziam rondas, sendo os mesmos que detiveram os dois indivíduos, sendo estes reconhecidos por ela como autores do crime contra si praticado.

Encaminhados à delegacia, o ora apelante Caio Alef confessou a autoria delitiva, enquanto Aldo Hélio se reservou ao direito de permanecer calado.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB – roubo majorado.

Em ID 19611763, foi recebida a denúncia;

Em ID 19611778, resposta à acusação;

Mídia de Audiência, ID 19611807/41 e em ID 19611871/74.

Alegações finais ministeriais, ID 19611878.

Em ID 19611882, alegações finais defensivas.

Em ID 19611888, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou os ora apelantes em seus exatos termos, restando as respectivas penas cominadas no mínimo legal, na primeira fase, patamar mantido na fase intermediária, apesar do reconhecimento pelo magistrado da presença das atenuantes genéricas da confissão e da menor idade penal relativa – aplicação da Súmula 231 do STJ, passando, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, lhes sendo concedido o direito de recorrerem em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 19611902, a defesa

pugnou pela revisão da dosimetria, para que a pena passe, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo uma vez que há atenuantes genéricas em favor de ambos, pois eram os agentes menores de 21 anos à data do fato, bem como confessaram a prática delitiva, fazendo jus à redução da pena ante a mitigação do que disposto na Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 19611904, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 20620461, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
ALDO HÉLIO DA SILVA MUNHOZ E CAIO ALEF VASCONCELOS MONTEIRO,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise, ressaltando a inexistência de preliminar.

Ressalto, de antemão, que não há insurgência contra a condenação, mas tão somente quanto à dosimetria, especificamente no que concerne à segunda fase, pois almeja o apelo que se desconsidere a Súmula 231 do STJ e se reduza a pena dos apelantes a patamar aquém do mínimo ante a presença de atenuantes genéricas relativas a menor idade penal e à confissão.

DOSIMETRIA

Da atenuante da confissão e da menor idade penal relativa
: Pretende o apelo, em tópico único, que seja revista a dosimetria para reconhecimento e aplicação em favor dos ora apelantes das atenuantes da confissão e da menor idade penal, com redução da pena, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo legal.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise da sentença observa-se que o magistrado singular, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença das atenuantes, confissão e menor idade penal, em favor dos apelantes deixando, contudo, de reduzir as penas até então alcançadas em razão de a pena base ter sido cominada no mínimo legal, atendendo, portanto, ao que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, quando cominada no mínimo, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito nos autos, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante ao exposto, reconhecendo que os ora apelantes concorreram para a infração penal pela qual foram condenados, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 16 de
setembro
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024